Tribunal: STF
Processo: HC 255867
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. ARTIGOS 121, § 2º, IV E V; 121, § 2º, IV E VI C/C ART. 14; E 121, § 2º, IV E V C/C ART. 14, TODOS DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.572.012, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UM HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E DOIS TENTADOS. PLEITOS DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com reiterada jurisprudência desta Corte, para atender ao requisito do prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie. 



    2. Na hipótese, a Corte estadual não se manifestou sobre os pleitos de afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, IV e V, do CP, reconhecidas em relação a Walisson, e da constante no inciso VI do mesmo artigo, aplicada relativamente a Lídia, o que impede o conhecimento dos pedidos. Além disso, constatado que a adjetivadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP incidiu no crime cometido contra João José em razão de ele ter metade do corpo paralisada, o decote dessa qualificadora demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 



    3. Uma vez que as instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, demonstraram que o réu adotou mais de uma ação com desígnios diversos, não há incorreção na incidência do concurso material entre os crimes. Além disso, para se reconhecer a continuidade delitiva, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 



    4. Agravo regimental não provido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 30 (trinta) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, IV e V; 121, § 2º, IV e VI c/c art. 14; e 121, § 2º, IV e V c/c art. 14, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou no sentido de “de readequar as penas imposta ao réu para o patamar de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos”.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena aplicada ao paciente. 



    Argumenta que “o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não reconheceu a continuidade delitiva, apesar da própria Procuradoria sustentar pelo provimento do recurso de apelação para reconhecimento da continuidade delitiva”. Alega “[haver] clara afronta ao artigo 71 do CP, e por este motivo este Supremo Tribunal deve afastar o concurso material, uma vez que, no caso sob análise, deve ser aplicado o crime continuado. Com efeito, o paciente, mediante mais de uma ação, praticou crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se a concessão da ordem do presente Habeas Corpus em favor do paciente Samuel Silva de Amorim, já qualificado nos autos, nos seguintes termos: 



    - Para reconhecimento da continuidade delitiva para readequar a pena do paciente, nos seguintes termos: 



    a) a fim de que seja aplicada a pena do crime mais grave, aumentada de 1/5 sobre a pena mínima de 12 anos, totalizando 14 anos, 4 meses e 26 dias em regime inicial fechado. 



    b) Ou, caso seja mantida a pena intermediária de 13 anos e 04 meses, que seja aumentada em 1/5, totalizando a pena de 16 anos de reclusão em regime inicial fechado.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Na ocasião, o Magistrado de primeiro grau assim entendeu pela aplicação do concurso material entre os delitos (fl. 504): [...]



    A defesa apelou à Corte estadual, que negou provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos, no que interessa (fls. 624-629): [...]



    Por fim, também não é o caso de se aplicar a continuidade delitiva. 



    As instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, em especial os testemunhos prestados ao longo da persecução penal, entenderam que, além de o réu haver adotado mais de uma ação, ele agiu com desígnios distintos em relação a cada vítima, pois, atentou contra Lídia em razão do término do relacionamento, contra João, porque intentava prosseguir na execução contra Lídia e, contra Walisson, porque este tentou cessar as agressões contra as duas primeiras vítimas. 



    Nesse contexto – ações diversas adotadas com desígnios diferentes – inviável o reconhecimento da continuidade delitiva. Ademais, rever esse entendimento demandaria o revolvimento fático dos autos, o que enseja a aplicação, mais uma vez, da Súmula n. 7 do STJ. [...]” 



    Na espécie, como se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “as instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, em especial os testemunhos prestados ao longo da persecução penal, entenderam que, além de o réu haver adotado mais de uma ação, ele agiu com desígnios distintos em relação a cada vítima”, sendo certo que “rever esse entendimento demandaria o revolvimento fático dos autos, o que enseja a aplicação, mais uma vez, da Súmula n. 7 do STJ”.



    Com efeito, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça guarda consonância com a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que uma vez estabelecido pelas instâncias de origem, mediante fundamentação idônea, o afastamento do preenchimento dos pressupostos da continuidade delitiva, a pretensão de que se reconheça a sua caracterização não é admitida em sede de habeas corpus. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o recorrente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 231.131 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/9/2023)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não se admite a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. É inviável, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do crime continuado e da consunção entre os delitos de falsificação e estelionato –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 214.783-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 4/8/2022)



    Ademais, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da incompatibilidade da análise em torno da continuidade delitiva e o rito do habeas corpus. Nesse seguimento: 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo. Dosimetria da pena. Alegação de ser devida a aplicação da continuidade delitiva. Requisitos objetivo e subjetivo. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 216.409-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INADEQUAÇÃO. LITISPENDÊNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA: INVIABILIDADE, POR DEMANDAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. Não se verifica litispendência se são distintos os fatos imputados em duas ações penais ajuizadas em face do mesmo réu. 3. A verificação de continuidade delitiva entre fatos objeto de ações distintas demanda revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. A dosimetria da pena insere-se em juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 5. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados, para a fixação do regime inicial de cumprimento, além do patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 182.676-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime do art. 342 do CP (falsa perícia). Condenação a 4 anos e 8 meses de reclusão no regime semiaberto. Alegada ausência de dolo na conduta e de reconhecimento da continuidade delitiva. Necessário reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Pena-base. Ausência de flagrante ilegalidade. Exasperação devidamente fundamentada. Culpabilidade e consequências do delito. Fixação do regime aberto. Impossibilidade. Decisão questionada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. A instância revisora, soberana na análise da prova, concluiu pela existência de elementos suficientes para a condenação, mormente porque foi lastreada em diversos documentos e declarações da mãe da vítima, a qual confirmou o estado gravídico, inicialmente afastado no laudo necroscópico subscrito pelo agravante. 2. A pena-base foi exasperada em 1/6, levando-se em conta a culpabilidade do agente, o qual, na perspectiva dos julgadores, mereceu maior reprovabilidade por haver sustentado versão falaciosa acerca da ausência de gravidez da vítima, bem como por ter atribuído à família desta a apresentação de exames pré-natais de pessoa diversa, causando-lhes transtornos emocionais. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 219.482-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/1/2023)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente